Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, APÓS OPORTUNIZADA À PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTS. 485, I e 321 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. A petição inicial foi indeferida em razão de, na ação de busca e apreensão, a parte autora não ter comprovado a mora, requisito necessário à sua admissibilidade.
2. O autor teve oportunidades, em momentos distintos, para cumprir com a determinação judicial, mas não o fez, mesmo sendo alertado que o Aviso de Recebimento (AR) deveria ser assinado, sem que fosse necessariamente a parte ré.
3. Nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (Redação dada pela Lei no 13.043/2014).
4. Se o autor não cumpriu com a determinação judicial de emendar a inicial, com acerto colimou a r. sentença em extinguir o feito, sem julgamento de mérito, nos termos dos arts. 485, inc. I e 330, inc. IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.